Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRINCIPAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 306, § 1o, II, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além da suspensão e/ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 12 (doze) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) definir se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação; ii) estabelecer se o crime do art. 309 do CTB deve ser absorvido pelo delito do art. 306 do CTB; iii) determinar se houve irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e reincidência; e, iv) verificar a possibilidade de alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a edição da Lei n. 12.760/12, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.

4. Existindo sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível.

5. A conduta de conduzir veículo sem habilitação, gerando risco concreto à segurança viária, caracteriza o crime do art. 309 do CTB.

6. Os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos e podem ser cometidos em concurso material de delitos, não havendo falar em desclassificação do delito previsto no art. 309 do CTB para a agravante do art. 298, III, do CTB ou aplicação do princípio da consunção, pelo fundamento de não ser possível a cumulação com o delito do art. 306.

7. É legítima a utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem configuração de bis in idem.

8. A pena-base deve observar proporcionalidade e fundamentação idônea, admitindo redimensionamento quando excessiva.

9. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, II, 309 e 298, III; CP, arts. 33, § 2o, e 69; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.810.481, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.980.074/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.08.2018; STJ, Súmula 664; TJDFT, Acórdão 1996783, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 08.05.2025.